Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741517-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES APELADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, ELISETE ALVES DA SILVA, THIAGO GONCALVES FRANCO, CLEONITA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 69721047. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora